Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005310-08.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA - CPF: 785.043.411-00 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser manter a sentença.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por ANDERSON DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres
,
que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais No. 1005310-08.2019.8.11.0006, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Por fim, condenou a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3o, do CPC.

Assevera o apelante que mostra-se imprescindível a inversão do ônus da prova na presente demanda, uma vez que o Banco, enquanto fornecedor dos serviços, por certo possui a completude dos documentos que ensejam as cobranças indevidas.

Argumenta que: nunca teve a intenção de contratar o cartão de crédito da requerida, tendo sido induzida a confundir o objeto da contratação, devido o contrato ser confuso, ambíguo e mal feito, resta configurada a falha na prestação do serviço, o vício no consentimento da autora ao firmar o contrato objeto da presente demanda e enaltece a necessidade da resolução do problema por parte do Poder Judiciário para declarar a NULIDADE do contrato em questão.

Aduz ainda, que todos os documentos de Ids de n°. 33507394 e seguintes, como documentos com alto padrão de características de fraude ou no mínimo de graves e absurdas desconsiderações com requisitos de validade e legalidade do contrato levado a efeito pelo Banco reclamado/recorrido; assim, ante a evidente ausência de clareza nas informações que o contrato tem o dever de fornecer, bem como as cláusulas insuficientes e imprecisas que tornam a compreensão pelo consumidor, parte hipossuficiente da relação, complexa, constata-se a evidente desatenção aos artigos 4o e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer seja conhecido o presente recurso e, em o conhecendo, dêem provimento ao mesmo para, acatando as presentes razões recursais de mérito, cassar a r. sentença recorrida, bem assim reconhecendo o
error in procedendo
do julgamento para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para cancelar em definitivo os descontos abusivos em relação ao contrato de adesão a cartão de crédito e ainda devendo ser revisado como contrato de empréstimo para declarar e reconhecer como apenas decorrente da natureza da operação de empréstimo consignado, declarando ainda quitado os empréstimos realizados no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e R$ 2.768,95 (dois mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos) com incidência da taxa de juros de 4.80 %, uma vez que já foram descontados da autora o valor de R$ 6.660,70 (hum mil e seiscentos e sessenta reais e setenta centavos)e, sendo este o valor correto para a quitação do empréstimo, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil.

Por fim, seja condenada a empresa recorrida (BANCO BMG S/A) a restituir os valores descontados indevidamente, que até aqui correspondem a R$ 25.344,12 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais e doze centavos), na forma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, bem como ainda a indenizar os danos morais causados a recorrente em virtude do constrangimento pelas cobranças indevidas no importe recomendado de R$30.000,00 (trinta mil reais) ou outra importância que se entenda justa e compensadora, em virtude de ter sido atingido a honra do requerente/recorrente.

Contrarrazões. (id. 64881998)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Em contrarrazões, o apelado, pugnou pelo não conhecimento do recurso de apelação, sob alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.

Deve ser rejeitada a preliminar, tendo em vista que as razões do recurso interposto, está suficientemente motivado, dele se podendo extrair os fundamentos pelos quais se contrapõe a conclusão da sentença proferida, preenchendo, dessa forma, o requisito esculpido pelo art. 1.010, II, do CPC.

Neste sentido:

“E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA - COBRANÇA - CLAUSULA QUE ESTABELECE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE A ECONOMIA TRIBUTÁRIA ALCANÇADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser conhecido o recurso quando o apelante expõe claramente os fatos e fundamentos que embasam seu inconformismo, de modo a permitir ao recorrido a apresentação das contrarrazões, observando-se o princípio da dialeticidade e do contraditório em sede recursal. Merece procedência a ação de cobrança que fixa honorários de acordo com a economia tributária alcançada pela parte contratante, devendo o a verba honorária - fixada em 20% - incidir sobre o valor atualizado de todos os tributos compensados, mormente por se tratar de contrato de risco.” (APL 01160644220078120001 MS 0116064-42.2007.8.12.0001 - Relator (a): Des. João Maria Lós – J. 27/01/2015 - Órgão Julgador:1a Câmara Cível)

Portanto, tenho que o apelante não deixou de abordar em sua tese pontos expostos na decisão impugnada que se mostram aptos a possibilitar a análise do presente recurso por esta Corte, através da apreciação dos juízos formulados, contrapostos à motivação empregada na sentença.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais No. 1005310-08.2019.8.11.0006, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito. Por fim, condenou a parte sucumbente ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 % sobre o valor da causa, conforme §2o do artigo 85 do CPC, observada a norma do art. 98, §3o, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

In casu, extrai-se dos autos que o autor ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, em face do BANCO BMG S/A, aduzindo, em síntese, que é funcionário público do Estado de Mato Grosso, sendo que não adquiriu empréstimo consignado nem mesmo utilizou-se de cartão de crédito.

Alegou, todavia, que percebeu que estava ocorrendo descontos sem encerrar, inclusive aumentando, comprometendo sua renda e, pior, estavam sendo descontados diretamente na sua remuneração sob a rubrica de CARTÃO DE CRÉDITO.

Esclareceu que ao entrar em contato com o requerido, foi informado através de um termo de adesão com preenchimento precário que havia adquirido cartão de crédito; que a operação realizada entre as partes era de empréstimo consignado e não cartão de crédito

com reserva de margem consignável (RMC).

O BANCO BMG S/A defende a legalidade de todos os termos do contrato de Cartão de Crédito Consignado em discussão, visto que além de respeitar as taxas médias do mercado, foram livremente contratados devendo, portanto, ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Pois bem.

Com efeito,
in casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o “TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA" com o banco requerido em 09/02/2011, consoante se observa da cópia no ID no 64881958.

Portanto, não procede a alegação do autor de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula 2.

Note-se que, além de o autor/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de sua remuneração/salário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 1.600,00, na sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício ou fraude de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJMT - RAC No 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (TJMT - RAC No 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020)

Ademais, basta uma análise superficial do citado documento, para se constatar que se trata na realidade de um daqueles modelos (matriz) de contratos prontos, dos quais todas as instituições financeiras têm sempre à disposição dos clientes para eventuais contratações de mútuos consignado para servidor público, tanto que, em algumas situações, são os próprios prepostos das citadas instituição que vão até os órgãos públicos oferecer tais facilidades de empréstimos aos servidores.

Assim, em sendo constatado eventuais interessados e aceitos os termos contratados, os citados contratos são preenchidos manualmente ou, em uma máquina de datilografia elétrica, sem quaisquer rasuras, para posterior assinatura do contratante.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ora interposto, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021